Tribunal: STF
Processo: Ext 1122
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-21
Data de publicação: 2009-05-21

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. GOVERNO DE ISRAEL. CRIMES DE "VIOLÊNCIA A MENOR 
   OU PESSOA INCAPAZ", "ABUSO A MENOR OU PESSOA INCAPAZ", 
   "INCITAMENTO A VIOLÊNCIA A MENOR OU PESSOA INCAPAZ", "INCITAMENTO 
   A ABUSO A MENOR OU PESSOA INCAPAZ" E "CONSPIRAÇÃO PARA COMETER UM 
   CRIME". PROMESSA DE RECIPROCIDADE. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA 
   DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. COMPETÊNCIA DO ESTADO 
   ISRAELENSE PARA O AJUIZAMENTO DA EXTRADIÇÃO. CRIME OCORRIDO EM 
   TERRITÓRIO REIVINDICADO PELA AUTORIDADE NACIONAL PALESTINA 
   ("BEITAR ILLIT"), PORÉM OCUPADO POR ISRAEL. PRINCÍPIO DA 
   EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL. PRESENÇA PARCIAL DOS 
   REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE 
   PREJUÍZO AO EXTRADITANDO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 
   PREJUDICADO.
1. A figura típico-autônoma do crime de 
   "Incitamento" (Seção 30 da Lei Penal israelense) equivale, no 
   Brasil, à agravante do inciso I do artigo 62 do Código Penal 
   brasileiro. Falta de atendimento ao requisito da dupla tipicidade 
   penal, nos termos do inciso II do artigo 77 da Lei nº 6.815/80. 
   
2. No tocante aos crimes de "Violência a menor ou pessoa 
   incapaz" e "Abuso a menor ou pessoa incapaz", o pedido de 
   extradição preenche o requisito da dupla tipicidade criminal 
   (inciso II do art. 77 da Lei nº 6.815/80). Isto porque os 
   referidos delitos são passíveis de enquadramento no crime de 
   tortura, descrito no inciso II do artigo 1º da Lei nº 9.455/97 
   ("tortura-castigo"). Já o delito de "Conspiração" corresponde, em 
   tese, ao crime de quadrilha (artigo 288 do CP), dado que ao 
   extraditando é imputada a associação com mais de três pessoas, 
   com a finalidade de cometer crimes.
3. Inocorrência da 
   prescrição da pretensão punitiva, tanto pelos textos legais 
   apresentados pelo Estado requerente quanto pela legislação penal 
   brasileira (art. 109 do CP). Crimes supostamente ocorridos nos 
   meses de fevereiro e março de 2008.
4. Competência do Estado 
   requerente para o ajuizamento do pleito extradicional, seja 
   porque o extraditando cometeu, em solo exclusivamente israelense, 
   os mesmos crimes descritos no pedido inicial, seja porque o 
   extraditando é de nacionalidade israelense. Além do que são de 
   nacionalidade israelense as vítimas arroladas no pedido inicial. 
   Incidência da regra estabelecida no artigo 5º, combinado com o 
   artigo 8º, ambos da "Convenção Contra a Tortura e Outros 
   Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes". Documento 
   ratificado assim pela República Federativa do Brasil (Decreto nº 
   40, de 15 de fevereiro de 1991) como pelo Estado de Israel, sem 
   nenhuma ressalva que impeça o deferimento deste pedido de 
   Extradição.
5. A própria natureza do crime de tortura autoriza a 
   adoção do princípio da extraterritorialidade da lei 
   incriminadora. Extraterritorialidade que também é autorizada 
   tanto pelo artigo 14 do Direito Penal israelense quanto pelo 
   artigo 7º do Código Penal brasileiro. Tudo combinado com a parte 
   final do inciso I do artigo 78 do Estatuto do Estrangeiro, ao 
   estabelecer, como condição para o deferimento da extradição, 
   "serem aplicáveis ao extraditando as leis penais" do Estado 
   requerente. 
6. As informações prestadas pelo Ministério das 
   Relações Exteriores e pelo Ministério Público Federal, assim como 
   pelo Estado de Israel, apenas reforçaram a conclusão do voto 
   inicialmente proferido. Diligências que foram deferidas pelo 
   Plenário do Supremo Tribunal Federal (Sessão de 18/12/2008) e 
   cujo conteúdo converge para a conclusão de que "o Poder 
   Judiciário de Israel possui competência para julgar fatos 
   ocorridos na área "C" do Acordo Provisório, que inclui a área 
   onde Beitar Illit está localizada, haja vista se tratar de uma 
   área na qual Israel possui jurisdição exclusiva em questões 
   legais, administrativas e relativas à segurança". 
7. Pedido 
   deferido quanto aos crimes de "Violência a menor ou pessoa 
   incapaz", "Abuso a menor ou pessoa incapaz" e "Conspiração para 
   cometer um crime". Indeferido, portanto, o pedido no tocante aos 
   delitos de "Incitamento a violência a menor ou pessoa incapaz" e 
   de "Incitamento a abuso a menor ou pessoa incapaz", por ausência 
   de tipicidade.